Tribunal: TJSP
Processo: 2305692-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de Inexistência de Débito. Recurso provido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Município de São Caetano do Sul contra decisão que indeferiu liminar em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, referente à suspensão de débitos de IPVA, multas e taxas administrativas após

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de Inexistência de Débito. Recurso provido.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Município de São Caetano do Sul contra decisão que indeferiu liminar em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, referente à suspensão de débitos de IPVA, multas e taxas administrativas após alienação de veículo. A agravante alega ter comunicado a venda ao DETRAN/SP, mas o órgão não procedeu à alteração cadastral, resultando em débitos indevidos.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a competência para julgamento do agravo de instrumento, e (ii) avaliar a concessão de tutela recursal para suspender débitos indevidos em nome do alienante após a comunicação de venda do veículo.
III. Razões de Decidir 3. A competência para julgamento do agravo de instrumento é deste Tribunal de Justiça, não sendo aplicável o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme jurisprudência do TJSP. 4. A comunicação da venda ao DETRAN/SP exime o alienante de responsabilidade por débitos posteriores, conforme Súmula 585 do STJ, sendo cabível a suspensão dos lançamentos indevidos.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A competência para julgamento do agravo de instrumento é deste Tribunal de Justiça, não sendo aplicável o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. A comunicação da venda ao DETRAN/SP exime o alienante de responsabilidade por débitos posteriores, sendo cabível a suspensão dos lançamentos indevidos.
Legislação Citada:
Código de Trânsito Brasileiro, art. 123, § 1o; art. 134; CPC, art. 995, parágrafo único.
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula 585; TJSP, AI no 0100076-21.2017.8.26.9028, Rel. Des. Fábio Luís Castaldello, j. 16.02.2018; TJSP, AI no 2172861-26.2021.8.26.0000, Rel. Renato Delbianco, 2a Câmara de Direito Público, j. 31.08.2021.